Tribunal: TJMT
Processo: 1064730-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064730-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARLON DAVINE DE ARRUDA - CPF: 021.500.541-40 (RECORRENTE), GUSTAVO AMARAL DA SILVA - CPF: 997.222.751-00 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRIDO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento, reconhecer a inexigibilidade do débito e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se, em caso de não conhecimento do recurso, é cabível a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O recorrente deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos já apresentados na contestação, sem enfrentar a motivação adotada pelo juízo de origem. A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. O recurso inominado exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, sendo inadmissível a mera repetição de teses defensivas desacompanhadas de crítica concreta ao julgado. O entendimento jurisprudencial do STJ e dos Tribunais locais admite o não conhecimento de recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. O não conhecimento do recurso enseja a aplicação do ônus da sucumbência ao recorrente, em observância ao art. 55 da Lei no 9.099/95, aos enunciados do FONAJE e ao princípio da causalidade. A Conclusão no 25 da 1a Turma Recursal do TJMT estabelece que o não conhecimento do recurso impõe a condenação em custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
:
1. O recurso inominado deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e não conhecimento. 2. A mera reprodução de argumentos da contestação, sem enfrentamento da decisão recorrida, impede a admissibilidade recursal. 3. O não conhecimento do recurso enseja a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, arts. 341, 487, I, 85, §§ 8o e 8o-A; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 2.053.529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/10/2023; STJ, EDcl no AgInt no PUIL no 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24/05/2023; STJ, REsp no 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/04/2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.759.114/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/10/2021; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/03/2017; TJMT, RI no 1001308-09.2023.8.11.0053; TJMT, RI no 1028858-09.2021.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 343997868
-
reclamação no 1064730-46.2025.8.11.0001
–
do 5o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano moral.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

A sentença em primeiro grau teve assim o dispositivo:

“...
Alega o Autor que não contratou o empréstimo consignado n.o 064485077, tendo sido vítima de fraude perpetrada por terceiro. Narra que recebeu um PIX de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) da primeira Requerida e, logo em seguida, foi contatado por golpistas solicitando a devolução do valor. A Instituição Financeira, contudo, passou a cobrar as parcelas referentes a um contrato que o Autor desconhece.

Pois bem, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2o, caput, e art. 3o, caput, do CDC. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, portanto medida que se impõe.

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Reclamada, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, apesar de ter acostado aos autos, durante a instrução processual, contrato de empréstimo (id 210240407), supostamente firmado pelo Requerente, o Autor, em sede de impugnação refirmou a negativa de contratação e apresentou divergências de informações pessoais no contrato apresentado (id 212330022).

Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Reclamada ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

Assim sendo, não logrando a empresa Reclamada em comprovar a regularidade da contratação, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

No caso concreto, a despeito da comunicação imediata da suspeita de fraude, não há qualquer indicativo de que as Reclamadas tenham adotado providências, no sentido de cancelar o contrato objeto da transação contestada.

Importante mencionar que na contestação as Reclamadas não negam a existência da comunicação imediata, reforçada pelo BO apresentado e elaborado no mesmo dia do golpe tentado (10/9/2025), o que torna incontroverso que, de fato, as instituições financeiras Requeridas foram comunicadas do golpe na forma narrada na exordial (art. 341 do CPC).

In casu
, verifico que a negligência das Reclamada foi crucial para o êxito dos falsários na contratação fraudulenta, fato que, consoante entendimento do E. TJMT, é suficiente para configurar o dever de indenizar pretendido na exordial, senão vejamos:

(...)

Além disso, sabe-se que, conforme o enunciado da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Por esta razão, devem as Reclamadas suportarem, solidariamente, os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a parte consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

(...)

Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)
RATIFICAR
os efeitos da tutela de urgência deferida no id (id 208644228);

b)
DECLARAR a nulidade
do Contrato de Empréstimo n.o 064485077 e a inexigibilidade do débito;

c)
AUTORIZAR a liberação do valor depositado
(R$ 750,00) em favor da 1a Ré (BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.), cujos dados bancários deverão ser apresentados no prazo de 10 (dez) dias;

d)
CONDENAR
as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE)
...”

Ademais, observa-se que as razões recursais se limitam, em grande medida, à mera reprodução dos argumentos já deduzidos na contestação apresentada na origem, reiterando alegações genéricas acerca da suposta regularidade da contratação e da inexistência de dano moral, sem qualquer enfrentamento específico dos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante.

Tal circunstância evidencia que o recurso não estabelece diálogo efetivo com a motivação da sentença, deixando de demonstrar, de forma concreta, eventual desacerto na conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau. A simples repetição das teses defensivas anteriormente apresentadas, desacompanhada de impugnação direta e específica dos fundamentos determinantes do julgado, revela manifesta deficiência de dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso.

A peça recursal, portanto, assume a natureza de verdadeira réplica da contestação, sem o necessário enfrentamento da fundamentação da sentença, circunstância incompatível com o dever de impugnação específica exigido para a admissibilidade do recurso.

O recurso inominado deve guardar a necessária correlação com os fundamentos da sentença, suficientes para impugnar a decisão recorrida e refutar as razões do convencimento do magistrado.

Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023);
(
TJMT – 1a TR – RI no 1001308-09.2023.8.11.0053 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI no 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95 c.c. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
P
reclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

P.R.I.C.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026